Tribunal: STF
Processo: MS 38836
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR.  ATO DE VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por José Francisco Cardoso Maciel contra ato praticado pela Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.



    Narra o impetrante que a autoridade apontada como coatora negou seguimento a agravo do art. 1042 do CPC, interposto de decisão que não admitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que o recurso cabível seria o agravo interno. Em seguida o impetrante interpôs agravo interno, não conhecido ao fundamento de que, já tendo sido manejado recurso contra a decisão denegatória do apelo extraordinário, não há como se admitir a interposição de novo agravo.



    Defende que a Vice-Presidente, ao obstar o acesso à instância máxima, usurpou a competência do STF e violou o art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, porquanto impede o acesso ao judiciário e viola seu direito à prestação jurisdicional. Afirma possuir direito líquido e certo consubstanciado na aplicação da fungibilidade ao agravo em recurso extraordinário interposto na origem, bem como sustenta a inobservância pelo Tribunal Superior do Trabalho da garantia da impenhorabilidade de imóvel bem de família, apartamento seu e de seu companheiro, que convivem em um relacionamento homoafetivo.



    Aduz, ainda, violação ao devido processo legal, à dignidade da pessoa humana, à propriedade, ao direto à moradia, à proteção da família, e ao princípio da instrumentalidade das formas.



    No pleito liminar requer a concessão de efeito suspensivo à demanda originária até o trânsito em julgado do presente mandado de segurança.



    É o Relatório. DECIDO.



    Ab initio, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento. Ademais, dispenso as informações da autoridade coatora, mormente porque o feito se encontra suficientemente instruído, e este Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). 



    O art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.



    A ilustrar essa assertiva, menciono:



    “A jurisprudência desta Corte Suprema, em sucessivas decisões, hoje consubstanciadas na Súmula 624/STF (e, também, na Súmula 330/STF), firmou-se no sentido de reconhecer que o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para apreciar mandado de segurança, quando impetrado em face de atos emanados do Tribunal Superior do Trabalho (MS 21.553/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 29.469 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.), ou do Tribunal Superior Eleitoral (MS 21.447/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 22.797/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.), ou do Superior Tribunal Militar (MS 21.757/PA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), ou do Superior Tribunal de Justiça (RTJ 132/706, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – RTJ 157/541, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 21.309 AgR/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD, v.g.), ou, ainda, dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, como na espécie (MS 21.658/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 23.771/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 26.839/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Súmula 330/STF, v.g.). Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida – não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, (...)”. (MS 36.647, Rel. Min. Celso de Mello, Dje de 11/9/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO IMPUTADA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, d, DA CF). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE (MS 32.449-AgR, REL. MIN. ROBERTO BARROSO, MS 31.066-AgR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, MS 22.041-AgR, REL. MIN. CELSO DE MELLO). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (MS 32.568 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje de 26/8/2014).



    E à luz de uma interpretação teleológica, devemos considerar também a Lei Orgânica da Magistratura, que estabelece: 



    "Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: (...) 



    VI. julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções”



    O tema já foi reiteradamente decidido por esta Corte, como consta, inclusive, do Verbete Sumular n. 624, in verbis:



    “Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta atribuição originária julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, ou de seus órgãos colegiados. Destarte, percebe-se que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa.



    Em situações semelhantes, a jurisprudência se firmou no sentido de caber aos próprios tribunais julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos. Ademais, a orientação jurisprudencial dessa Suprema Corte se consolidou não só em relação ao mandado de segurança ser competência das turmas recursais, mas também aos habeas corpus, o que implica no mesmo raciocínio. 



    Então, mutatis mutandis, compete ao TST o julgamento dos atos dos juizados especiais, na fórmula da Súmula 624. No mesmo sentido os seguintes precedentes específicos: MS 36.755-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 7/10/2020; MS 37404, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 13/11/2020; MS 37108, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 20/5/2020; MS 36119, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 4/12/2018; MS 37390, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 18/09/2020; MS 38578, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 27/5/2022, e MS 35692, de minha relatoria, Dje de 14/5/2018.



    Ademais, a orientação desta Suprema Corte é no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, como ocorre no caso sub examine. Com efeito, não cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação do procedimento da repercussão nas instâncias de origem. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. 2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014. 3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (MS 33459-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 15/9/2016)



    No mesmo sentido: AI-QO 760.358, Rel. Min. Gilmar mendes, Plenário, DJe 18/2/2010.



     Ex positis, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, declinando da competência para sua apreciação e julgamento e, nos termos do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, §1º, do RI/STF, determino a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho. Prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente